Tribunal: TCU
Processo: 029.883/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2929/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o sobrestamento deste processo deveria se dar até a deliberação de mérito do TC Processo 008.948/2016-0 ; considerando que foi prolatado o Acórdão 1141/2018-TCU-Plenário , naqueles autos, que conheceu de representação para arquivá-la; considerando que a matéria examinada nos processos TC Processo 005.862/2018-3 , TC Processo 039.055/2018-3 , TC Processo 006.690/2021-1 , TC Processo 013.748/2021-1 e TC Processo 006.229/2021-2 , ainda não apreciados por este Tribunal, pode afetar o mérito das contas de alguns responsáveis, o que recomenda a continuidade do sobrestamento com relação a estes; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: levantar o sobrestamento dos presentes autos; com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, ' a ', do RITCU, em julgar as contas dos responsáveis Célio Alberto Barros de Lima, Fernanda Cardoso Amado, Guilherme Walder Mora Ramalho, Licínio Velasco Junior, Maria Fernandes Caldas e Mario Jose Soares Esteves Filho regulares e dar-lhes quitação plena; permanecer com o sobrestamento em relação aos responsáveis Antônio Gustavo Matos do Vale, José Irenaldo Leite de Ataíde, João Marcio Jordão, André Luis Marques de Barros, Francisco José de Siqueira, Geraldo Moreira Neves, Marçal Rodrigues Goulart, Mauro Roberto Pacheco de Lima, Jaime Henrique Caldas Parreira e Adilson Teixeira Lima, nos termos do artigo 10, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 201, § 1o, do RITCU, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito dos processos TC Processo 005.862/2018-3 , TC Processo 039.055/2018-3 , TC Processo 006.690/2021-1 , TC Processo 013.748/2021-1 e TC Processo 006.229/2021-2 ; dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.883/2015-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Adilson Teixeira Lima (XXX.394.409-XX); André Luís Marques de Barros (XXX.638.311-XX); Antônio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Célio Alberto Barros de Lima (XXX.019.862-XX); Fernanda Cardoso Amado (XXX.820.117-XX); Francisco José de Siqueira (XXX.459.304-XX); Geraldo Moreira Neves (XXX.913.813-XX); Guilherme Walder Mora Ramalho (XXX.914.348-XX); Jaime Henrique Caldas Parreira (XXX.789.018-XX); Jose Irenaldo Leite de Ataíde (XXX.871.604-XX); João Marcio Jordão (XXX.083.358-XX); Licínio Velasco Junior (XXX.708.007-XX); Maria Fernandes Caldas (XXX.617.407-XX); Mario Jose Soares Esteves Filho (XXX.276.997-XX); Marçal Rodrigues Goulart (XXX.804.238-XX) e Mauro Roberto Pacheco de Lima (XXX.480.181-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Fabiana Mendonça Mota (15.384/OAB-DF) e Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.